Tribunal: CARF
Processo: 10183.005839/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005839/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.588 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
NELSON NEVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovada pela apresentação de documentação hábil e
idônea que a omissão de rendimentos apontada em autuação fiscal foi fruto de
erro material do contribuinte, deve esta ser considerada insubsistente.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO.
Deve ser restabelecida a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte,
quando for demonstrada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua regularidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-18.178,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) DRJ/CGE (e-fls. 24/27) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls. 3/8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005839/2007-71
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005839/2007-71

Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
(...)
Em sua impugnação o contribuinte alega, em síntese, que:
• O processo trabalhista n° 05.199/1997-SIEx originou o crédito bruto de R$
24.275,72 e a retenção na fonte do valor de R$ 3.472,87;
• Solicita a autorização para regularização do Governo do Estado de Mato
Grosso, para que possa gerar crédito de imposto de renda na fonte através de DIRF.
Anexa aos autos os documentos de fls. 07/08.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Como se pode verificar a partir dos autos, o contribuinte teve glosado a
totalidade do valor do imposto de renda retido na fonte declarado, relativamente à
fonte pagadora Departamento de Viação e Obras Públicas. Além disto, foi detectada
omissão de rendimentos relativamente à fonte pagadora Governo do Estado de Mato
Grosso.
Com relação ao IRRF da fonte pagadora Departamento de Viação e Obras
Públicas, CNPJ n° 03.534.195/0001-48, o contribuinte nenhum documento apresentou
e nada mencionou acerca do lançamento, logo deve ser esta matéria considerada não
impugnada.
Quanto à omissão de rendimentos relativamente à fonte pagadora Governo do
Estado de Mato Grosso, CNPJ 03.507.415/0001-44, ele apresenta o comprovante de
rendimentos de fl. 08, constando o recebimento de rendimentos tributáveis no
montante de R$ 24.275,72 e correspondente IRRF de R$ 3.472,87 , o que coincide
com o extrato de DIRF de fl. 21. Desta forma, verifica-se que a omissão detectada de
R$ 9.440,89 deve ser alterada para R$ 24.275,72, entretanto, também deve ser
considerada a retenção na fonte de R$ 3.472,87, o que faz com que o total dos
rendimentos e respectivos IRRF assim fique:
(...)
Como se verifica, o valor do imposto suplementar é superior ao valor lançado.
Como não é competência desta autoridade julgadora agravar o lançamento, tal
diferença só poderá ser cobrada pela autoridade lançadora em notificação de
lançamento complementar, desde que esteja dentro do prazo decadencial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por considerar PROCEDENTE o presente lançamento,
prosseguindo-se na cobrança do crédito tributário lançado, ressalvando a possibilidade
da autoridade lançadora efetuar lançamento complementar.
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 38/43), o recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005839/2007-71

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
As matérias em julgamento no presente Recurso Voluntário são: i) a omissão de
rendimentos no montante de R$ 9.440,89; e ii) a compensação indevida de IRRF no valor de
R$ 3.454,23.
Mérito
Assevera que ofereceu à tributação, no ano-calendário de 2002, rendimentos
anuais de R$ 24.275,72 (vinte e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois
centavos), tendo sido deduzida a Contribuição Previdência Oficial de R$ 1.471,34 (hum mil,
quatrocentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), bem como retido na fonte o Imposto
de Renda na importância de R$ 3.472,87 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e
sete centavos), conforme abaixo discriminado:
1) Do Estado de Mato Grosso, em única vez, o valor bruto de R$ 14.834,83
(quatorze mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), do qual foi deduzida a
contribuição previdenciária do empregado no valor de R$ 663,72 (seiscentos e sessenta e três
reais e setenta e dois centavos) e retido na fonte o Imposto de Renda na importância de R$
3.472,87 (três mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e resultado no
saldo líquido de R$ 10.698.24 (dez mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro
centavos), nos autos da Ação Trabalhista, Processo SIEX N° 5.199/1997 — Seção de
Expropriação e Pagamento - la Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, movida em face do DVOP,
comprovantes anexos; e
2) Do Estado de Mato Grosso, o valor bruto de R$ 9.440,89 (nove mil,
quatrocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), do qual foi deduzida a • contribuição
previdenciária do empregado no valor de R$ 807,62 (oitocentos e sete reais e sessenta e dois
centavos) referente aos subsídios regulares do recorrente no referido ano-calendário, recebidos
por conta do seu vínculo laboral mantido com o Estado de Mato Grosso, comprovante anexo.
Informa que sua Declaração de Ajuste Anual, foi efetuada com erro de fato em
relação aos valores declarados, bem como em relação à fonte pagadora indicada, tendo declarado
a inscrição do DVOP, quando na verdade o pagamento foi realizado pelo Estado do Mato
Grosso.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.588 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.005839/2007-71

Informa, ainda, que o Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP, foi
extinto por Lei Complementar Estadual em 2001 e apresenta documentos para comprovar o
alegado (e-fls. 46/60).
Da análise do conjunto da documentação acostada pelo interessado, podemos
verificar que assiste razão a ele, tratando-se meramente de ocorrência de erro material no
preenchimento de sua DIRPF. De fato, não houve omissão de rendimentos, no valor de R$
9.440,89, mas tão somente erro na indicação da inscrição do CNPJ informado em sua DAA, bem
como ficou devidamente comprovado o seu direito a compensar IRRF no valor de R$ 3.454,23.
Em que pese ter constado no voto do Acórdão de piso, parágrafo declarando que
determinada matéria não foi impugnada, entendo que, pela exposição recursal e documentos
comprobatórios apresentados, toda a autuação se refere a uma única fonte pagadora, não
caracterizando, desta forma, a incidência de preclusão.
Por todo o exposto, voto no sentido de considerar insubsistentes a omissão de
rendimentos apontada e a glosa na compensação de IRRF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital